Tribunal: TJES
Processo: 5006247-73.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Denunciação da Lide
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006247-73.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH

AGRAVADO: B M SERVICOS MEDICOS LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. BLOQUEIO DE VALORES. LEGITIMIDADE E RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto de Gestão e Humanização (IGH) contra decisão que indeferiu a denunciação à lide do Estado do Espírito Santo e deferiu tutela cautelar de urgência, determinando o bloqueio de valores em conta do Agravante, limitado ao montante de R$ 80.549,37, para garantia de crédito alegado pela Agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) se é admissível a denunciação à lide do Estado do Espírito Santo no contexto de contrato celebrado entre duas entidades privadas; e
(ii) se estão presentes os requisitos legais para deferimento da tutela cautelar de urgência que determinou o bloqueio de valores em conta do Agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O instituto da denunciação da lide é inaplicável quando sua finalidade é transferir a responsabilidade contratual do denunciante para terceiro, especialmente quando ausente relação jurídica direta do denunciado com a lide principal. Precedentes do TJES e STJ reforçam a impossibilidade de sua utilização para criar nova controvérsia no âmbito de ação monitória.
4. A decisão de origem reconheceu a presença dos requisitos para a concessão de tutela cautelar, a saber: probabilidade do direito, evidenciada pela prestação dos serviços contratados e inadimplemento do Agravante; e o perigo na demora, em razão dos potenciais prejuízos financeiros à parte Agravada.
5. O bloqueio de valores via SISBAJUD encontra-se amparado pela jurisprudência, sendo medida proporcional e apta a resguardar o resultado útil do processo, especialmente considerando o inadimplemento prolongado e os indícios de insolvência da entidade agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
"1. A denunciação da lide não se presta a transferir responsabilidades contratuais para terceiros sem relação jurídica direta com a lide principal.
2. A concessão de tutela cautelar de urgência para bloqueio de valores é legítima quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 70, III, e 300.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 26.064/PR; TJES, AI 035199009610, DJES 23/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH
contra Decisão ID 40333982 dos autos de origem, na qual o MM. Juiz da Quarta Vara Cível de Vila Velha, em Ação de Ação Monitória contra ele promovida por
B M SERVICOS MEDICOS LTDA
(processo de n.º 0005202-53.2020.8.08.0035), indeferiu o pedido de denunciação à lide, onde se objetivava a inclusão do Estado do Espírito Santo no polo passivo da demanda, bem como deferiu o pedido de concessão de tutela cautelar de urgência da agravada, a fim de determinar o bloqueio, via SISBAJUD, na conta de titularidade do Agravante, até o limite da obrigação de R$ 80.549,37 (oitenta mil, quinhentos e quatro e nove reais e trinta e sete centavos), cujo valor deverá ficar retido em conta judicial à disposição deste Juízo até o final da demanda.

Nas razões de seu recurso (ID 8339448) a Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma da decisão recorrida, em resumo, que a decisão agravada viola a Lei e a Jurisprudência, dada a responsabilidade do Estado no contrato celebrado entre as partes, devendo este ser incluído na demanda, de forma a resguardar eventual direito de regresso do Agravante, e alega, ainda, ser incabível o arresto cautelar autorizado.

A parte agravada, embora devidamente intimada, não se manifestou.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH
contra Decisão ID 40333982 dos autos de origem, na qual o MM. Juiz da Quarta Vara Cível de Vila Velha, em Ação de Ação Monitória contra ele promovida por
B M SERVICOS MEDICOS LTDA
(processo de n.º 0005202-53.2020.8.08.0035), indeferiu o pedido de denunciação à lide, onde se objetivava a inclusão do Estado do Espírito Santo no polo passivo da demanda, bem como deferiu o pedido de concessão de tutela cautelar de urgência da agravada, a fim de determinar o bloqueio, via SISBAJUD, na conta de titularidade do Agravante, até o limite da obrigação de R$ 80.549,37 (oitenta mil, quinhentos e quatro e nove reais e trinta e sete centavos), cujo valor deverá ficar retido em conta judicial à disposição deste Juízo até o final da demanda.

Nas razões de seu recurso (ID 8339448) a Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma da decisão recorrida, em resumo, que a decisão agravada viola a Lei e a Jurisprudência, dada a responsabilidade do Estado no contrato celebrado entre as partes, devendo este ser incluído na demanda, de forma a resguardar eventual direito de regresso do Agravante, e alega, ainda, ser incabível o arrestato cautelar autorizado.

De início, registro que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Pois bem, colhe-se da decisão agravada que:

“ [...] 3. DA DENUNCIAÇÃO À LIDE - DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Alega o Requerido que, o E. TJ/ES admite que o Estado é parte legítima para figurar no polo passivo da lide, pugnado pela remessa dos autos a uma das Varas de Fazenda Pública Estadual de Vila Velha/ES, por força da competência absoluta.

Sem delongas, rejeito a preliminar. Isso porque, com base na premissa estabelecida pelo art. 700, figuraram como partes o Instituto de Gestão e Humanização – IGH e o Requerente, ou seja, duas sociedades de direito privado do qual o ente público não figurou como parte ou anuente.

Assim, cabe ao Requerido responder pelas obrigações assumidas no contrato objeto do litígio, sendo evidente a ilegitimidade do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO que não participou do referido contrato, ainda que sob a fundamentação de pretensa responsabilidade, ante a evidente ausência de relação do ente federativo com a contratação celebrada.

Além disso, em situação semelhante, já se manifestaram os Tribunais:

“O recorrente pretende responsabilizar o Estado do Espírito Santo pelos valores cobrados sob o enfoque de sua pretensa culpa in eligendo e in vigilando na relação de contratação da organização social para a gestão da unidade hospitalar. Tal discussão não possui espaço na via da ação monitória, que garante a abreviação procedimental para aqueles que possuem prova literal representativa do crédito invocado, não permitindo discussões como a que poderia fundamentar a responsabilidade do Estado do Espírito Santo. Sua inserção no polo passivo da demanda, em verdade, inaugura uma nova lide no bojo da ação monitória, fundada na culpa e nos equívocos praticados, em tese, no âmbito do Contrato de Gestão”. (TJES, Agravo de Instrumento, 5001792-70.2021.8.08.0000, Relatora: DESª. JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação no Diário: 24/08/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE DE ENTE FEDERATIVO POR ALEGADA AUSÊNCIA DE REPASSE DE VERBAS PARA EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO. Decisão que rejeitou o pedido de intervenção de terceiro. Irresignação. Celebração de ajustes para prestação de serviços em hospital administrado por organização social, no curso de contrato de gestão, que não resulta na responsabilidade do estado para o pagamento de seus fornecedores. Entidade que atua em nome próprio em regime de cooperação com o estado e como pessoa jurídica distinta do ente público, contraindo obrigações perante terceiros e respondendo diretamente pelo seu adimplemento. Escolha da organização social para celebração da parceria que observa critérios técnicos de seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública, contendo os meios e os recursos necessários à prestação dos serviços a serem executados. Eventual contingenciamento de recursos públicos e atraso nos repasses pelo estado, que não exoneraria a entidade parceira de buscar, por meios próprios, os montantes necessários à manutenção do serviço essencial de saúde pública no hospital estadual azevedo Lima, objeto do convênio, com o posterior ressarcimento pelo ente federativo, mediante ajustes realizados nas prestações de contas mensais e anuais. Previsão expressa no contrato de gestão atribuindo à organização social responsabilidade integral pelos compromissos assumidos. Inocorrente o dever do ente federativo de ressarcir a organização social, em regresso, pelas despesas diretamente assumidas na consecução do objeto pactuado. Repasses em atraso que devem ser pleiteados em ação autônoma. Litigância de má-fé não configurada. Recurso conhecido e desprovido. (TJRJ; AI 0070782-66.2019.8.19.0000; Niterói; Décima Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Mauro Dickstein; DORJ 28/02/2020; Pág. 408) [...]”

Após a devida apreciação da questão em debate, com a devida vênia da Agravante, em análise de suas razões recursais não é possível extrair os requisitos indispensáveis ao provimento do presente Agravo de Instrumento.

Não se vislumbra o
periculum in mora
porque tal requisito deve corresponder a uma situação iminente, real e concreta, como já assinalou o professor Humberto Theodoro Junior, para quem é:

“(...) indispensável a ocorrência do risco de dano anormal cuja consumação possa comprometer, substancialmente, a satisfação do direito subjetivo da parte.” (
In
Curso de Direito Processual Civil, v. II, 43. ed., Forense, Rio de Janeiro, 2008, p. 681).

Na hipótese dos autos, o não acolhimento da denunciação não retira do Agravante qualquer direito que possa ter com relação ao Estado, atinente às obrigações pactuadas com a Agravada.

Já em relação ao
fumus boni iuris
a pretensão recursal aparenta ser contrária ao entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES).

A jurisprudência deste Sodalício, refletindo o entendimento do c. STJ, manifesta-se no sentido de que descabe a referida pretensão quando a parte denunciante apenas almeja transferir responsabilidades.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIAL DE MÉRITO (DECADÊNCIA). INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO REDIBITÓRIA OU ESTIMATÓRIA NA DEMANDA DE ORIGEM. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 445 DO CÓDIGO CIVIL NA ESPÉCIE. PREJUDICIAL DE MÉRITO (DECADÊNCIA) REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. AUSÊNCIA DOS SEUS REQUISITOS AUTORIZADORES. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO INTERVENCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] II. II. Tendo em vista que norma processual em comento em nada inovou no tocante à Denunciação da Lide, porquanto a redação do aludido preceito é idêntica àquela do inciso III, do artigo 70, do Código de Processo Civil/1973, tem-se por perfeitamente aplicável a conhecida orientação jurisprudencial de que só deve haver denunciação à lide daquele que, em decorrência de contrato ou de Lei, estar obrigado a indenizar, em ação regressiva, os prejuízos do que perder a demanda. Essa responsabilidade do denunciado de compor o prejuízo, frise-se, seja legal ou contratual, deve ser comprovada pelo denunciante de plano por provas necessárias à própria instrução da ação principal; se assim não for, evidencia-se a introdução de fundamento novo a afastar o instituto. (STJ, RESP 351.808/MG, Rel. Ministro Edson Vidigal, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2001, DJ 04/02/2002, p. 519). II. III.
A denunciação da lide, como modalidade de intervenção de terceiros, busca atender aos princípios da economia e da presteza na entrega da prestação jurisdicional, não devendo ser prestigiada quando o deferimento for apto a subverter exatamente os valores tutelados pelo instituto. (...) Segundo a jurisprudência sólida do STJ, a denunciação da lide justificada no art. 70, inciso III, do CPC não é obrigatória, sua falta não gera a perda do direito de regresso e, ademais,
é impertinente quando se busca simplesmente transferir a responsabilidade pelo bem litigioso ao denunciado
. (STJ, AGRG no AREsp 26.064/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 17/02/2014). II. lV. In casu,
impõe-se a manutenção do indeferimento da pretendida Denunciação da Lide, basicamente por três razões: A uma, porque resta nítida a intenção da Denunciante de simplesmente transferir sua responsabilidade à Denunciada, sendo que esta modalidade de intervenção não pode se prestar a tal finalidade; a duas, porque a relação obrigacional supostamente mantida entre a Denunciante e a Denunciada demandaria a análise de outras provas, não aferíveis de plano; e a três, porque eventual intervenção da Denunciada instauraria substanciosa controvérsia no feito de origem quanto ao seu dever de reparar, ainda que regressivamente, a Denunciante, o que atentaria contra os princípios da economia e da presteza da tutela jurisdicional
. III. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0007879-76.2017.8.08.0030; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 06/03/2018; DJES 14/03/2018) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PLÚRIMA DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ART. 125, II, DO CPC. AMPLIAÇÃO DO ESPECTRO DE ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES. 1. - O art. 125, inc. II, do Código de Processo Civil, estabelece que é admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes, àquele que estiver obrigado, por Lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. Tal modalidade de intervenção de terceiro não tem o condão de ampliar o espectro de análise do modelo de responsabilidade do réu apresentado como causa petendi na petição inicial, notadamente contra o Poder Público. 2. - O colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou posicionamento segundo o qual não se admite a denunciação da lide se o seu desenvolvimento importar o exame de fato ou fundamento novo e substancial, distinto dos que foram veiculados pelo demandante na lide principal (RESP 1164229/RJ, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 09-02-2010, DJe 01-09-2010), tendo também assentado que A obrigatoriedade da denunciação da lide deve ser mitigada em ações indenizatórias propostas em face do poder público pela matriz da responsabilidade objetiva (art. 37, § 6º - CF). O incidente quase sempre milita na contramão da celeridade processual, em detrimento do agente vitimado. Isso, todavia, não inibe eventuais ações posteriores fundadas em direito de regresso, a tempo e modo (RESP 1501216/SC, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Primeira Turma, Julgado em 16-02-2016, Dje 22-02-2016). 3. -
O egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo já decidiu que não se recomenda também a denunciação da lide nos casos de alegado direito de regresso cujo reconhecimento demande análise de fundamento novo não constante da lide originária e não cabe, ainda, o referido instituto nos casos em que o denunciante intenta eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso atribuindo-a, com exclusividade, a terceiro
(APL 0000048-15.2009.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 03-11-2015; DJES 13-11-2015). 4. - A denunciação da lide admitida na origem não se afigura correta porque houve a inserção de fatos e fundamentos novos na demanda, distintos dos veiculados na exordial, tendo em vista que os autores buscam o recebimento de adicional de insalubridade por ocuparem cargos de agentes de saúde do réu, havendo, nesse particular, responsabilidade objetiva, enquanto o vínculo que existe entre o réu e a agravante é natureza contratual, sobremaneira distinto daquele. Assim, admitir-se a denunciação da lide no caso importará em prejuízo à celeridade processual. 5. - Recurso provido. (TJES; AI 0000064-44.2017.8.08.0057; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda; Julg. 23/01/2018; DJES 02/02/2018) (destaquei)

In casu,
observa-se nas razões do Recorrente que o mesmo busca na denunciação pleiteada obter direito de regresso contra o Estado em hipótese de eventual procedência da demanda de origem, afastando as suas responsabilidades pelos valores cobrados pela Agravada, atribuindo tal responsabilidade ao Denunciado, o que não é admitido no âmbito da denunciação da lide.

Também não vejo, a princípio, como inadequado o saneamento do feito uma vez que já realizado o contraditório, estando o feito apto ao estabelecimento dos pontos controvertidos.

Por fim, quanto à determinação de arresto, ao menos no momento processual inicial em que se encontra o trâmite do feito de origem, entendo como temeroso afastá-la uma vez que evidencia-se nos autos a efetiva prestação dos serviços contratados e seu inadimplemento, o qual já perdura por um longo período, como se observa do
decisium
impugnado:

“[...] 8. DA TUTELA DE URGÊNCIA, FUNDADA EM CAUTELAR DE ARRESTO.

Pleiteia o Requerente a tutela de urgência, fundada em cautelar de arresto, para a fim de determinar o bloqueio de ativos financeiros mantidos pela Requerida em contas bancárias, via sistema Bacenjud, até a quantia de R$ 80.549,37, valor já incluído dos honorários advocatícios devidos na monta de 5% sobre o valor atribuído a causa, nos termos do caput do artigo 701, CPC, transferindo o valor bloqueado para conta bancária em nome deste Juízo;

O Requerido por sua vez, pugna pelo indeferimento do pedido de bloqueio, e na remota hipótese de bloqueio de ativos financeiros, requer que tal constrição seja realizada em conta destinada ao recebimento dos repasses do Contrato de Gestão 001/2017, qual seja: Banco Banestes (021), Agência 091 Conta 29026333; e na remota hipótese de bloqueio, requer que o valor bloqueado não seja liberado para levantamento, mas que o montante se mantenha acautelado em conta judicial até decisão final do processo (fl.280).

A providência de natureza cautelar – de caráter instrumental – não se confunde com a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional propriamente dita, pois destinada a assegurar o resultado prático da sentença e a preservar a intangibilidade do direito postulado até sua efetiva resolução (CPC, arts. 300 e 301), e não a ensejar sua realização de forma antecipada, de modo que, havendo pedido de providência cautelar, a sua concessão reclama somente a demonstração da plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e da possibilidade de sobrevir dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).

Analisando-se os fatos e a documentação trazida agora, entendo parece-me, ao menos neste primeiro momento, presente o elemento do
fumus boni iuris,
e a
periculum in mora
, a ensejar a concessão da medida cautelar postulada.

A probabilidade do direito está consubstanciada nas notas fiscais juntadas aos autos, o que demonstra, ainda que sumariamente, a existência do débito da ré junto à autora. Assim, são notórias as nefastas consequências para a movimentação financeira da pessoa jurídica autora, de forma que se mostra presente o perigo na demora acaso o pedido não seja atendido em sede de liminar, ainda mais em tempos de pandemia que vem causando os prejuízos em diversas áreas.

Ademais, a oposição de embargos monitórios não impede o ato constritivo, vez que presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, mormente quando sopesados os sérios indícios de insolvência da organização social.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência:

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO PROCESSUAL CIVIL AÇÃO MONITÓRIA PENHORA DE ATIVOS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL POSSIBILIDADE PROBABILIDADE DE DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA SUBSTITUIÇÃO DO BEM CONSTRITO INVIABILIDADE ORDEM DE PREFERÊNCIA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO DECISÃO REFORMADA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR DEFERIDA. 1. As notas fiscais acompanhadas de prova da prestação de serviço são aptas a lastrear a ação monitória, sendo que a penhora eletrônica de depósitos e aplicações financeiras prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais. 2. A oposição de embargos monitórios na origem não impede o ato constritivo, vez que presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, mormente quando sopesados os sérios indícios de insolvência da organização social. 3. A organização social não se desincumbiu do ônus de comprovar que os valores constritos neste feito são oriundos de recursos repassados por fundos estaduais de saúde. Logo, não há que se falar em violação ao artigo 833, inciso IX, do Código de Processo Civil. 4. A penhora em dinheiro não ofende o princípio da menor onerosidade, sendo legítima a recusa da agravante de substituição por bem imóvel, dada a ordem de preferência do artigo 835, inciso I, do CPC. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. Tutela provisória de urgência de natureza cautelar deferida em parte. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199009610, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/03/2022)

Diante o exposto,
DEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA para DEFERIR o pedido requerido, a fim de determinar o bloqueio via
SISBAJUD na conta de titularidade do Requerido até o limite da obrigação de R$ 80.549,37 (oitenta mil, quinhentos e quatro e nove reais e trinta e sete centavos),
cujo valor deverá ficar retido em conta judicial a disposição deste Juízo até o final da demanda. [...]

Diante do exposto, voto pelo
DESPROVIMENTO
do recurso, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar